Tribunal: TJES
Processo: 5009934-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009934-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RESTAURANTE PRAIA DO CANTO LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO AFASTADA. POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de cabimento recursal. O agravante defende a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, sustentando que a fixação de honorários periciais, por configurar medida de constrição patrimonial, comprometeria o direito à prova e as garantias do contraditório e da ampla defesa. Requer o conhecimento e julgamento do mérito do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que fixa honorários periciais admite impugnação imediata por agravo de instrumento com base na teoria da taxatividade mitigada; (ii) estabelecer se a ausência de urgência impede o conhecimento do agravo de instrumento e autoriza a rediscussão da matéria apenas em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada aplica corretamente o art. 932, III, do CPC ao não conhecer do agravo de instrumento, por ausência de cabimento.

4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada no Tema 988, admite a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC apenas em hipóteses excepcionais, nas quais o julgamento posterior em apelação torne-se inútil para a parte.

5. A fixação de honorários periciais não constitui situação de urgência nem produz risco de preclusão, podendo ser suscitada como preliminar nas razões de apelação, conforme entendimento reiterado do STJ.

6. A tese de que a medida compromete a produção de provas e a ampla defesa não se sustenta, pois a impugnação pode ocorrer em momento processual oportuno, sem prejuízo à parte.

7. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores e estaduais reconhece a inexistência de urgência na fixação de honorários periciais, afastando a aplicação da teoria da taxatividade mitigada para esse tipo de decisão.

8. O valor elevado da causa não implica, por si só, urgência suficiente a justificar a interposição imediata de agravo de instrumento, especialmente quando se trata de demanda que tramita sob teto de custas processuais.

9. O agravo interno, embora conhecido, não apresenta fundamentos capazes de afastar os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à hipótese, o que impõe a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A fixação de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC e não configura situação de urgência que autorize a aplicação da teoria da taxatividade mitigada.
2. A irresignação contra a fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser arguida como preliminar nas razões de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 1.009, § 1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.935.537/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.827.854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/12/2021; TJSP, AI 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05/03/2024; TJMG, AgInt 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009934-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RESTAURANTE PRAIA DO CANTO LTDA - EPP
Advogados do(a) AGRAVANTE: IGOR GUSTAVO SILVA NELO - ES31473, JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Pretende
o agravo interno reformar decisão monocrática d
e minha lavra
que
NÃO CONHECEU
do agravo de instrumento por ausência de cabimento. Analisando
as razões deste recurso,
entendo por manter o
entendimento da decisão unipessoal
proferida
. Explico.

O
agravante
interpõe agravo interno onde
alega
o cabimento recursal pela aplicação da teoria da taxatividade mitigada em relação aos
a fim de que o agravo de instrumento
tenha seu mérito
analisado
porquanto a constrição involuntária de valores ensejará na perda do direito de produção de provas e cerceando as garantias à ampla defesa
.

Pois bem. Em que pese tais alegações, não merece prosperar
a pretensão do agravante.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

“
[...] A hipótese comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015:

Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

O recurso não merece conhecimento por ausência de cabimento. A fixação de honorários periciais, conforme reiteradamente decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco em suas hipóteses de mitigação, ausente demonstração de urgência.

Conforme o Tema 988/STJ (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018), a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. Esse não é o caso dos autos.

Assim, a irresignação quanto à decisão que fixa os honorários periciais não se sujeita à preclusão, podendo ser suscitada oportunamente como preliminar nas razões de apelação.

A jurisprudência consolidada é inequívoca nesse sentido:

[...] 5. No caso concreto, a decisão de fixação dos honorários não demonstra urgência que inviabilize a sua apreciação em sede de apelação. 6. A jurisprudência majoritária reitera que questões relativas à instrução probatória, incluindo o arbitramento de honorários periciais, não configuram urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade. 7. A possibilidade de revisão da decisão em fase de apelação afasta a preclusão frente à questão relativa ao valor dos honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 9. O arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.009, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.935.537/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 9/12/2021; Vitória, na data registrada no sistema. RELATORA. Data: 14/Mar/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5015021-92.2024.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Honorários Periciais.

[...] 5. A decisão que fixa honorários periciais não configura situação de urgência, podendo ser objeto de apreciação em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente. 6. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a inaplicabilidade da taxatividade mitigada para casos relacionados à fixação de honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não abrange a fixação de honorários periciais. 2. A fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser questionada como preliminar em razões de apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Tema 988 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01/12/2021; TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05/03/2024; TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31/01/2024. Data: 06/Feb/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5002733-15.2024.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Honorários Periciais.

Diante de tais razões,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, em razão da ausência
de requisito intrínseco de admissibilidad
e
(cabimento), nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Com efeito,
não há como alterar o entendimento em relação
cabimento recursal, já que n
ão encontra amparo na presente hipótese, uma vez que entendo não existir urgência necessária que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo, acerca
dos valores dos honorários do perito
.

A
demais, deve-se considerar que a demanda na origem está no teto das custas processuais, uma vez que a pretensão autoral cinge-se em anular os autos de infrações cujos valores remontam a quantia de R$ 2.104.376,44. Assim, parece-me contraditório a tese do recorrente acerca da exorbitância dos honorários periciais.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.